Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721789-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (autor/apelante) em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que em ação com pedidos de anulação de deliberações tomadas em assembleias, declaração de inexistência de débito, compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta em desfavor de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA (1a ré/apelada), SOLUÇÃO UTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS – EIRELI (2a ré/apelada), julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o cancelamento do título de sócio remido pertencente ao autor/apelante, com a sua retirada do quadro associativo da 1a ré ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, isentando-o da taxa de desligamento. No recurso, o autor/apelante almeja a reforma da sentença para: 1) impedir a aplicação dos artigos 16, caput, e parte final, e 22, § 1o, do Estatuto de 2017 da Estância Águas do Itiquira; 2) declarar a nulidade e afastar as deliberações tomadas nas assembleias realizadas em 15/09/2009, 22/10/2013 e 10/04/2017; 3) declarar a inexistência de dívida do recorrente para com o Clube Estância Águas do Itiquira; 4) obrigar as rés/apeladas a se absterem de incluir o nome do autor/apelante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou de promover a cobrança de valores por qualquer outro meio, e, ainda, 5) a condenar solidariamente as rés/apeladas a lhes pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que a pretensão recursal é integrada, em sua maior parte, por requerimentos que comungam de uma mesma e única causa de pedir (nulidade das deliberações assembleares), determino, com fulcro no art. 10 do CPC, a imediata intimação das partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de decadência do direito de anular as deliberações aprovadas nas assembleias realizadas pela Estância Águas do Itiquira em 15/09/2009, 22/10/2013 e 10/04/2017. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, sem manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 00:59:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora